Tribunal: TJSP
Processo: 2013416-64.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, POR ENTENDER SER INADEQUADA A VIA ELEITA. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE É COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, § 3o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE, APÓS ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
Reclamação julgada procedente.